Tribunal: TJMT
Processo: 1025874-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025874-84.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VANDERLEI GOMES DE SA - CPF: 862.022.781-53 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (IMPETRANTE), VANDERLEI GOMES DE SA - CPF: 862.022.781-53 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS

CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

– RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INSURGÊNCIA – EXPEDIÇÃO DE
CONTRAMANDADO
DE PRISÃO –

DECISÃO QUE ESTARIA CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS E PERICULOSIDADE DO PACIENTE NÃO DEMONSTRADA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÕES QUE APONTA A LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO PESADO COM PLACAS ADULTERADAS, PEÇAS, E DIVERSAS OUTRAS CABINES DE CAMINHÕES
COM SINAIS IDENTIFICADORES RASPADOS
PRODUTOS DE

ROUBO PRECEDENTE, NO GALPÃO UTILIZADO PELO BENEFICIÁRIO

E DADOS EXTRAÍDOS EM INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
QUE REFORÇAM A DINÂMICA DOS SUPOSTOS DELITOS
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO CONSTRITIVA

–
PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC No. 174102] E STJ [HC N.719.287] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando devidamente presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, além de evidenciada a necessidade da medida para garantir a ordem pública.

Inviável a
concessão
de
contramandado
de prisão quando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente demonstra a real necessidade da medida segregatícia para a garantia da ordem pública.

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus

liberatório
,
com pedido de liminar, impetrado em benefício de VANDERLEI GOMES DE SÁ, qualificado, que nos autos no. 1023656-38.2023.8.11.0015, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que o paciente está sendo investigado pela suposta prática dos delitos de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sendo requerida pela autoridade policial e decretada a prisão preventiva pela Autoridade Coatora.

Sobreleva, que a cautelar extrema foi alicerçada no fato de tratarem-se de crimes dolosos cujas penas superam o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, bem como, para a garantia da ordem pública.

Argumenta, contudo, que a decisão constritiva restou consubstanciada na gravidade abstrata dos delitos, pois, a forma de subtração retratada nos boletins de ocorrência encartados na investigação policial que a motivou [IPL 299.4.2023.18763] ainda não foi concluído. Explicita, ainda, que a periculosidade do paciente não foi demonstrada, bem como, que

o mesmo não ostenta processos ou investigações criminais em curso relativas a fatos semelhantes aos que vem sendo apurados.

Informa também, que o beneficiário se trata de um empresário com ocupação lícita e residência na cidade de Sinop/MT, de modo que, os documentos que instruem o
writ
são suficientes para a concessão da ordem de
habeas corpus
com a expedição de contramandado de prisão pelo risco de sofrer coação em sua liberdade de locomoção.

A liminar foi indeferida (Id.189301159), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 190232660)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id. 193447693)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. ATO FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. 2. CONDIÇÕES PESSOAIS. INVIABILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA. 4. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E A SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA OU IMPOSTA EM FUTURA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de Vanderlei Gomes de Sá, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop /MT.

Irresignada, a impetrante propôs a presente ação constitucional argumentando acerca da desnecessidade da custódia cautelar no presente caso, requerendo a revogação do decreto constritivo, expedindo-se o contramandado de prisão em benefício do paciente.

Convém ressaltar, que o
habeas corpus
traz em si a urgência necessária para reparar lesão ao direito fundamental à liberdade de locomoção, garantida no artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal, admitindo-se a concessão de medida, em casos extremos, quando demonstrada, em simples análise superficial a ilegalidade ou o abuso de poder praticada por parte da autoridade coatora.

Colaciono o magistério da doutrina de Renato Brasileiro de Lima in Código de Processo Penal, Vol. Único, pag.1867/1868 :

“(...)Denomina-se liberatório o
habeas corpus
que se volta contra ordem ilegal ou abuso de poder já perpetrados, cuja coação concretizou-se (ou está em vias de se concretizar). Concedida a ordem de
habeas corpus,
o juiz ou tribunal devem determinar a cessação da coação: se o paciente estiver preso, deve ser expedido alvará de soltura, restaurando-se o direito de ir, vir e

ficar, salvo se por outro motivo deva o agente ser mantido na prisão (CPP, art. 660, § 1o); se o mandado de prisão ainda não tiver sido cumprido, deve ser expedido contramandado de prisão.[...]

Denomina-se preventivo o
habeas corpus
que se ajuíza contra ameaça de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, visando a prevenir sua materialização. Nesse caso, o juiz ou tribunal profere ordem impeditiva da coação, que se chama
salvo-conduto.
Como estabelece o CPP, se a ordem de
habeas corpus
for concedida para evitar ameaça de violência ou coação ilegal, dar-se-á ao paciente salvo-conduto assinado pelo juiz (art. 660, § 4o).(...)”

Feita a contextualização, transcrevo a decisão prolatada em 22/09/2023, anexada aos autos no ID. 188478652,
in verbis
:

“Vistos,

Trata-se de representação pela decretação da prisão preventiva do suspeito

VANDERLEI GOMES DE SÁ, vulgo “Quati”,
investigado pela suposta prática do crime de receptação e adulteração de veículos, com fundamento na garantia da ordem pública, busca e apreensão nos endereços do investigado, franqueamento aos dados dos aparelhos celulares porventura apreendidos e, ainda, bloqueio das contas bancárias do representado.

Instado a se manifestar, a representante do Ministério Público opinou favoravelmente por alguns dos pleitos, bem como pelo indeferimento do pedido de bloqueio das contas bancárias do representado (ID 129718426).

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Do pedido de decretação da prisão:

Analisando detidamente os autos, tenho que o pleito da Autoridade Policial merece prosperar.

É sabido que a prisão preventiva é medida de caráter excepcional e pode tanto ser concedida na fase inquisitorial, quanto na processual.

Assim, para que seja possível a sua decretação deve-se estar diante de uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, a saber:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

No caso concreto, observo que a pena máxima prevista no preceito secundário do delito, em tese, cometido pelo representado, é superior a quatro anos de reclusão e se trata de crime doloso, restando presente uma das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, estabelecidas no artigo acima.

Outrossim, além do preenchimento das hipóteses acima mencionadas, mister se faz o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:

a) presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal (“a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”);

b) incabível a substituição por outra medida cautelar, conforme artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal (“a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”).

Nesse sentido, para a decretação da prisão preventiva é necessária a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, ou seja, é preciso que haja comprovação da materialidade e indícios de autoria e de que o sujeito em liberdade continuará se dedicando a prática de crimes, subvertendo a ordem pública ou econômica, ou então que se evada do domicílio da culpa, prejudicando a aplicação da lei penal ou até mesmo atrapalhando a instrução criminal. Outrossim, com a alteração trazida pela Lei n° 13.964/2019, é necessária, também, a análise do perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do representado.

Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, consistentes nos boletins de ocorrência, relatórios de investigações, relatórios técnicos, bem como declarações juntadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública.

Conforme os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, a ameaça à ordem pública demanda quesitos básicos como: gravidade concreta do crime, repercussão social, maneira destacada da execução, condições pessoais negativas do autor e envolvimento com associação ou organização criminosa. Tais quesitos não precisam ser encontrados cumulativamente, bastando que exista pelo menos um, conforme explana o ilustre doutrinador:

A gravidade concreta do delito espalha-se pelo fato e suas circunstâncias e consequências no caso concreto, a busca pela concretude no caso concreto é o dever do juiz, a fim de não banalizar a decretação da prisão cautelar, que é uma exceção e não regra. A gravidade abstrata do delito não basta para justificar a prisão, ou seja, não basta ser um crime de roubo para que seja enquadrada como grave. Entretanto, demonstrada a concreta gravidade do fato, torna-se cabível a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. A gravidade também gira em torno das consequências geradas pelo delito. A Repercussão social não se destaca pela influência da mídia. A infração penal repercute em determinada comunidade com maior ou menor intensidade. O judiciário precisa atentar para crimes provocadores do clamor social fidedigno, gerando comoção, revolta, descrédito na Justiça, sentimento de impunidade, enfim, insegurança. Tal quesito está presente quando o delito faz frutificar o clamor público, pleiteando providências imediatas e efetivas do Estado. Maneira destacada da execução tem o condão de gerar a excepcionalidade, criando o crime anormal, apto a evidenciar variados aspectos da criminalidade. A ousadia do agente, associada à premeditação, bem como aos mecanismos cruéis ou frívolos de execução, terminam por causar repulsa social além da conta. A maneira da execução do delito pode demonstrar a periculosidade do agente, abrindo possibilidade para o decreto da prisão. As condições pessoais negativas referem-se à personalidade, aos antecedentes e à conduta social, elementos que serão, de todo modo, levados em conta por ocasião da aplicação de eventual penal. Ser o agente reincidente em crime doloso, ter antecedentes criminais, personalidade sádica, perversa ou maldosa, além de péssima conduta social constroem o liame necessário para se evidenciar a periculosidade do indiciado ou acusado. Por outro lado, ser primário e ter bons antecedentes não assegura nenhuma imunidade a prisão do agente se outros fatores autorizadores estiverem presentes.

Um dos principais elementos de afetação da ordem pública é o cometimento de crimes por associações criminosas, tendo em vista que essas são fatores de intranquilidade social em todos os níveis, desde a vida comum, em sociedade livre, até atingir o âmbito dos presídios e cadeias. Aliás, quanto mais o crime se organiza, menos paz social se pode ter. [NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e liberdade. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014]

Nessa perspectiva, a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real do agente, constatadas a partir do modus operandi supostamente utilizado para o cometimento do crime.

Assim, como se observa das peças carreadas aos autos, a gravidade da conduta praticada, em tese, pelo representado está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que segundo consta dos autos, o representado praticou o crime de receptação qualificada e adulteração de veículos objetos de crime.

De acordo com o relatório constante nos autos, a equipe da polícia militar, no dia 11/06/2023, recebeu informações de que um barracão localizado no bairro Comunidade Belo Ramo, nesta cidade de Sinop, encontrava-se uma carreta produto de roubo, tendo a equipe se deslocado até o local, oportunidade em que foi identificado que o caminhão tinha placa FPS7G61, a qual estava adulterada, sendo que a placa original era BEF2C59, a qual havia sido produto de roubo em 03/06/2023 (boletim de ocorrências no 2023.161798 - ID no 129596739).

Segundo restou apurado nas investigações, o referido barracão pertencia a Flavio Bueno Perioto, o qual afirmou que teria alugado o local para o investigado Vanderlei Gomes de Sá.

Ainda, consta no Relatório de Investigação (ID 129596737 – Pág. 1), que além daquele caminhão produto de roubo, foram localizadas também 03 (três) cabines de caminhões (vermelha, branca e azul), as quais estavam com os sinais identificadores raspados, além de várias peças desmontadas e ensacadas em sacos plásticos. Além disso, consta que no interior da cabine vermelha foram localizados dois tickets de pedágio com identificação de duas placas, que foram identificadas com registro de roubo.

Neste ponto, verificou-se que a cabine azul foi identificada que pertence à placa NPC9412, a qual possui registro de roubo no dia 07/04/2023, conforme Boletim de Ocorrência no 2023.95987 (ID no 129596739 – Pág. 27). Outrossim, no tocante à cabine de cor branca, registrada na placa ATW0B24, também encontrava-se com registro de roubo, ocorrido em 11/02/2023, referente ao Boletim de

Ocorrência no 2023.41050, registrado no município de Diamantino/MT (ID no 129597355).

Segundo restou apurado, o filho de Vanderlei, Wanderson e a esposa daquele, Márcia, sabiam das práticas delitivas, conforme concluído no Relatorio Técnico Parcial no 049/2023 (ID no 129596738), tendo os dados sido extraídos da interceptação telefônica deferida nos autos no 1016467- 09.2023.811.0015, bem como que, o filho de Vanderlei fora citado pelos acusados investigados na Operação

Nove Eixos, como sendo possível cobrador de caminhão, sendo mencionado em conversa entre Lucas Rafael Alves Cruz e Leandro Bezerra (ID o 129597352 – Págs. 08/09).

Logo, é certo que o elevado grau de periculosidade do representado é circunstância hábil a ensejar a decretação da prisão preventiva, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que os levou a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, emergindo, daí, o preenchimento do periculum libertatis, relativo à imperiosidade da decretação de sua constrição preventiva.

Da busca e apreensão:

A busca domiciliar ou pessoal, prevista no artigo 240 e seguintes do Código de Processo Penal, constitui medida acautelatória e meio de prova, de natureza coercitiva, a fim de evitar o desaparecimento das provas.

A propósito, na lapidar lição do professor Fernando Capez, “a prova não é eterna: se for pessoal (CPP, art. 240, § 2o), a pessoa pode falecer ou tornar-se desconhecido seu paradeiro; se for real, o tempo poderá alterá-la ou destruí-la.” (Curso de Processo Penal. Saraiva: São Paulo, 1997, p. 232).

Independentemente de sua natureza jurídica, o artigo 240, § 1o, do CPP, permite a busca e apreensão de qualquer elemento de prova que possa interessar ao processo, dentro das limitações impostas pela nossa novel Carta Política, ou seja, deve ser concedida quando fundadas razões a autorizarem para colher qualquer elemento de convicção (artigo 240, § 1o, alínea “h”, do Código de Processo Penal), dentre outras hipóteses legais.

A medida ora requerida está fundamentada a contento, sendo que, segundo consta do relatório contido nos autos, instaurou-se procedimento de investigação preliminar para apurar a ocorrência do crime de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo produto de roubo/furto, conforme já analisado alhures.

Diante disso, a presente medida fora requerida a fim de comprovar as suspeitas de autoria recaídas sobre
Vanderlei Gomes de Sá, o qual reside no endereço Avenida Dr. Ilsão de Mello, no 515, bairro Jardim das Acácias, em Sinop,
bem como nos locais residência de Márcia Esmecelato de Sá (esposa do suspeito), no endereço: Rua dos Indaiás, no 403, bairro Jardim das Violetas, em Sinop e na empresa Shopping Cam, pertencente ao suspeito VANDERLEI e sua esposa, localizada na Avenida Rute de Souza Silva, no 1036, bairro Jardim Terra Rica, em Sinop/MT, bem como na empresa anexa “BB PEÇAS e SERVIÇOS”, localizada no mesmo endereço acima, visto que há fundadas razões para desconfiar o suspeitoestá em posse de objetos ou veículos produtos de roubos e furtos.

Assim, a realização da
busca domiciliar e pessoal
se revela imperiosa no referido endereço para o deslinde da investigação, a fim de apurar a suposta autoria do mencionado crime.

Do pedido de franqueamento de dados dos aparelho(s) que porventura venha(m) a ser apreendido(s)

Em consonância com a representação da D. Autoridade Policial e manifestação ministerial, entendo que, de fato, a medida é importante para auxiliar na produção das provas, sendo certo que a medida acima deferida não surtirá efeito algum se não realizada em conjunto com a análise dos dados do(s) aparelho(s) que será(ão) apreendido(s).

Sem embargo, importante consignar que a presente medida não se trata de interceptação telefônica e sim de franqueamento do(s) aparelho(s) que porventura venha(m) a ser apreendido(s) quando do cumprimento da medida acima deferida, para que sejam examinados os dados neles constantes, o que, a princípio, dispensaria autorização judicial.

Não obstante, com o fito de se evitar a ocorrência de nulidade, aplico no caso as regras previstas na lei n° 9.296/96, que regulamenta a possibilidade de interceptação telefônica para fins de investigação criminal.

Destarte, os documentos constantes dos autos evidenciam a imprescindibilidade do deferimento do pedido para que possa verificar a veracidade, ou não, dos indícios levantados até o presente momento.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, inciso XII, o sigilo das comunicações telefônicas, como forma de preservar a intimidade dos cidadãos, tendo como objetivo primordial garantir que a vida particular de cada um permaneça a salvo das indiscrições de particulares ou de entes públicos.

Entretanto, o direito à inviolabilidade, ainda que constituindo uma garantia constitucional, ostenta um caráter relativo, posto que submisso aos interesses coletivos. Destarte, aplicando-se o princípio constitucional da proporcionalidade afasta-se a garantia individual para resguardar os interesses públicos.

O art. 2o da Lei 9.296/96 apresenta os requisitos permissivos à interceptação telefônica/quebra de sigilo telefônico, quais sejam: a) quando houver indícios razoáveis de autoria; b) quando a prova não puder ser realizada por outro meio e; c) quando a infração seja punida com reclusão.

Com efeito, no tocante aos indícios de autoria, restam suficientemente demonstrados, conforme já fundamentado alhures.

De outra banda, no que concerne a
necessidade da medida
resta demonstrada, no sentido de que, por ora, tem sido a única diligência capaz de apontar os indícios de autoria até então apurados.

Ademais, o crime investigado nos autos trata-se de crime patrimonial, ou seja, infrações punidas com reclusão, de modo que preenchido também o terceiro requisito previsto no art. 2o da Lei 9.296/96.

Do pedido de bloqueio das contas bancárias do investigado:

A autoridade policial requereu o bloqueio, por meio do sistema SISBAJUD, de todos os valores das contas bancárias em nome do investigado Vanderlei, bem como da empresa do suspeito, alegando que tais contas são utilizadas pelo suspeito como proveito do crime.

Em consonância com o parecer Ministerial, entendo que, ao menos por ora, o referido pleito se mostra desnecessário, uma vez que, conforme salientado pelo Parquet, não há elementos neste momento processual de que todos os valores encontrados em tais contas bancárias tem origem ilícita.

Além disso, não há ainda um valor estimado de prejuízo causado às vítimas, impossibilitando o deferimento de tal pleito.

Diante do exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
do representado
VANDERLEI GOMES DE SÁ, vulgo “Quati”
nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, visando garantir a ordem pública. Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 240, § 1o, alínea “b” do CPP,
DEFIRO A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E PESSOAL
, com a finalidade de promover a localização de eventuais objetos que possam contribuir com a elucidação do crime narrado no presente e apreender objetos ilícitos, deferindo o acesso a todos os dados constantes em computadores, mídias e celulares (acesso à agenda telefônica, ligações efetuadas e recebidas, mensagens efetuadas e recebidas, vídeos, fotos, mensagens trocadas por aplicativos como whatsapp, instagram, facebook mensager e telegram), e documentos bem como produtos de crime encontrados durante a diligência, no endereço AVENIDA DR. ILSÃO DE MELLO, No 515, JARDIM DAS ACÁCIAS, (endereço pertencente a VANDERLEI GOMES DE SÁ, vulgo “Quati”), Rua dos Indaiás, no 403, bairro Jardim das Violetas, SINOP-MT, endereço pertencente a MARCIA ESMECELATO DE SÁ, inscrita no CPF sob o no 019.224.641-04 e Avenida Rute de Souza Silva, no 1036, bairro Jardim Terra Rica, SINOP, empresa SHOPPING CAM, pertencente a Vanderlei Gomes de Sá, vulgo Quati e Márcia Esmecelato da Silva, BEM COMO A EMPRESA ANEXA “BB PEÇAS E SERVIÇOS” PERTENCENTE A WANDERSONESMECELATO, no mesmo endereço, bem como, nos termos da Lei no 9.296/96,
A QUEBRA DO SIGILO DOS DADOS E INFORMAÇÕES
contidos na memória do do(s) aparelho(s) celular(es) que, porventura, seja(m) apreendido(s) no cumprimento da medida acima mencionada, autorizando a autoridade policial extrair os dados contidos no referido aparelho que guardem relação com o fato criminoso investigado. Por fim,
INDEFIRO
o pedido de bloqueio das contas bancárias do suspeito Vanderlei Gomes de Sá, ao menos por ora.

EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO

PREVENTIVA
, promovendo-se o respectivo cadastramento no BNMP, em conformidade com o disposto no art. 289-A do Código de Processo Penal e orientação do CNJ. Outrossim, expeça-se o mandado de busca e apreensão, bem como da quebra de sigilo dos dados telefônicos.

Após o cumprimento das medidas, lavre-se o competente relatório circunstanciado da apreensão, encaminhando-o ao juízo, no prazo de 72 horas ̧ bem como relatório circunstanciado ou laudo técnico acerca das informações obtidas nos celulares, no prazo de 15 (quinze) dias.Os mandados de busca e apreensão terão por termo final de validade, o prazo de 30 (trinta) dias, contados da presente decisão.

Notifique-se o Ministério Público e a Autoridade Policial que requereu a

medida, entregando os mandados diretamente ao requerente ou pessoa por ele indicada,
resguardando o sigilo absoluto.
Cumpra-se. Sinop/MT, datado eletronicamente.”
(Negritado no original)

Com efeito, após a detida análise dos autos e das particularidades que circundam o caso em apreço, verifico que a pretensão trazida na impetração não merece amparo.

Em síntese, infere-se que a dinâmica dos fatos está revelada diante da circunstância em que foi desenvolvida a ação, uma vez que, segundo consta dos autos, em tese, o representado praticou o crime de receptação qualificada e a
dulteração de sinal identificador de veículo
objetos de crime cujas penas autorizam a decretação.

Assim, foi identificado que um caminhão de placa FPS7G61, estava adulterada e que a placa original era BEF2C59, havia sido produto de roubo em 03/06/2023 (boletim de ocorrências no 2023.161798 - ID no 129596739), sendo apurado nas investigações, que o referido barracão em que encontrados os veículos era alugado pelo paciente ora investigado
Vanderlei Gomes de Sá
.

Importante mencionar, ainda, o Relatório de Investigação (ID. 129596737), que aponta a localização também de outras 03 (três) cabines de caminhões (vermelha, branca e azul), as quais estavam com os sinais identificadores raspados, além de várias peças desmontadas e ensacadas. Ademais disso, no interior da cabine vermelha foram localizados dois
tickets
de pedágio com identificação de duas placas, que constaram com registro de roubo precedente.

Constatou-se que a cabine azul localizada foi identificada que pertence à placa NPC9412, que possui registro de roubo no dia 07/04/2023, conforme B.O. no 2023.95987 (ID no 129596739 – Pág. 27). E, com referência à cabine de cor branca, registrada na placa ATW0B24, também contava com registro de roubo, ocorrido em 11/02/2023, referente ao B.O. no 2023.41050, registrado no município de Diamantino/MT (ID no 129597355).

Infere-se ainda, do cotejo investigativo, a existência do relatório técnico parcial no. 049/2023 com dados extraídos de interceptação telefônica deferida nos autos no 1016467- 09.2023.811.0015, que reforçam a dinâmica dos supostos delitos ora investigados, restando presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, razão pela qual, a

prisão do paciente encontra respaldo nos requisitos do

art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública, aliada à gravidade dos delitos, em tese, cometidos.

Assim, o Col. STJ:

"
Não há falar em constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva se a decisão está devidamente fundamentada na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, assim como em elementos concretos relativos ao modus operandi do delito que indicam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. A decretação da prisão preventiva requer a existência de indícios suficientes de autoria, distintos da certeza necessária a um decreto condenatório, não cabendo, neste momento processual e na via eleita, o exame aprofundado do conjunto probatório. Ordem denegada".
(HC 73.810/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 17.05.2007, DJ 11.06.2007 p. 341).

No mesmo sentido, é o entendimento do TJMT:

“HABEAS

CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO E EXPEDIÇÃO DE
CONTRAMANDADO
DE PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A REAL NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Não há falar em revogação do decreto constritivo quando se encontra devidamente fundamentado pelo Juízo de origem nas particularidades do caso concreto. Inviável a
concessão
de
contramandado
de prisão quando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente demonstra a real necessidade da medida segregatícia para garantir a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.” (N.U 1012985-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)

Destarte, considerando os argumentos do
writ
, não constato,
prima facie
, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem.

Avançando no tema, a simples existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão, por si só, de desconstituir a segregação cautelar do indivíduo.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

No mesmo sentido, dispõe Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Dessa forma, é imperativo reconhecer que a decisão impugnada contém a indicação de elementos concretos que abonam a necessidade da custódia preventiva do paciente, tornando inviável o acolhimento do pedido da impetrante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus

vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023